Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DOLO DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA DEMONSTRADO NOS AUTOS. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO PEDIDO.
1. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso do Ministério Público, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu, não se afigurando adequada a intervenção punitiva do Estado em não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis para sustentar uma decisão desfavorável.
2. Nos casos de violência contra a vítima é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.